Tribunal: TCU
Processo: 039.892/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0071/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 689574, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto RECURSOS PARA ACOES DE SOCORRO E ASSISTENCIA CAUSADAS POR ENXURRADAS NO MUNICIPIO DE RUROPOLIS - PA (no da TCE no sistema: 1484/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12827/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.892/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joselino Padilha (XXX.574.142-XX); Miguel Pereira da Conceição Neto (XXX.183.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edenmar Machado Rosas dos Santos (012801/OAB-PA) e Bruno Sousa dos Santos (34593/OAB-PA), representando Miguel Pereira da Conceição Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, aos responsáveis e ao tomador de contas.